Tribunal: STF
Processo: RE 213583
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA : RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS
FISCAIS E INEXISTÊNCIA, DE PREVISÃO LEGAL PARA A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Crédito de ICMS. Natureza meramente contábil. Operação escritural,
razão porque não se pode pretender aplicação do instituto da
atualização monetária.
2. A correção monetária do crédito do ICMS, por não estar prevista na
legislação gaúcha - Lei nº 8.820/89 -, nã pode ser deferida pelo
Judiciário sob pena de substituir-se o legislador estadual em matéria
de sua estrita competência.
3. Alegação de ofensa ao princípio da isonomia e da não-cumulatividade.
Improcedência. Se a legislação estadual só previa a correção monetária
dos débitos tributários e vedada a atualização dos créditos, não há
como falar-se em tratamento desigual a situações equivalentes.
3.1 - A correção monetária incide sobre o débito tributário devidamente
constituido, ou quando recolhido em atraso. Diferencia-se do crédito
escritural - técnica de contabilização para a equação entre débitos e
créditos, afim de fazer valer o princípio da não-cumulatividade.
4. Hipótese anterior à edição das Leis Gaúchas nºs 10.079/94 e
10.183/94.
Recurso extraordinário conhecido e provido.